Tribunal: STF
Processo: Rcl 89286
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Instituto Gnosis alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariado, no processo n. 0100463-30.2022.5.01.0226, o decidido no julgamento da ADPF 664.

Narra ter o Tribunal reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contrato de gestão firmado com o Município de Maricá para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitado o paradigma, no qual assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Assiste razão ao reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das ADPFs 275, 387, 485, v.g.

Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.
(ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.5.2021)

Sobre a matéria, reputo oportuno citar, ainda, o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 1.012:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.
(ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)

No caso, o órgão reclamado dispôs que:

Inicialmente, importa esclarecer que a discussão não se assenta na impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, porque legalmente prevista no inciso IX do art. 833 do CPC/15.
Dito isto, esclarece-se que a presente dívida corresponde ao valor bruto de R$57.309,19 (cinquenta e sete mil, trezentos e nove reais e dezenove centavos), conforme cálculos de Id. 8c2db4b. O crédito trabalhista apenas existe porque a Reclamante estava diretamente envolvida na prestação de serviços de saúde junto ao Executado, já que exerceu o cargo de "Enfermeira", pelo período de 02/07/2018 a 06/08/2021 (Id. d60661e).
A controvérsia orbita em torno da efetiva prova de que a quantia bloqueada se constitui de recurso público recebido para manutenção de hospitais, em particular, o complexo regional da Mãe de Mesquita - Maternidade e Clínica da Mulher.
Logo, não há qualquer vedação que uma verba para a saúde possa ser utilizada para o pagamento de pessoal que presta serviços nesta seara. O que veda o art. 833 do CPC é a utilização de verbas da saúde para outros fins.
Ademais, como ressaltado pelo juízo de origem, não há prova nos autos de que o valor bloqueado é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social decorrentes do contrato de gestão firmado pela recorrente, não se desincumbindo, portanto, o Agravante do ônus de comprovar a impenhorabilidade prevista no inciso IX do artigo 833 do CPC.
[...]
Certo é que a incerteza acerca do direito alegado haveria de ser desfeita pelo Agravante.
Ocorre que a documentação produzida não demonstra que o valor bloqueado fora repassado por ente público para a manutenção e gerenciamento do o complexo regional da Mãe de Mesquita - Maternidade e Clínica da Mulher, sendo certo que o próprio Executado afirma que "o valor bloqueado, no importe de R$57.309,19 trata-se de recurso público, em quase sua totalidade, oriundo de uma conta bancária criada única e exclusivamente para receber os recursos oriundos do contrato de gestão n. 018/2020 celebrado com o Estado do Rio de Janeiro.
O Agravante sequer demonstrou a movimentação de seus recursos, juntando, já que o documento de Id. fbe1cdf, referente ao extrato bancário da conta nº 43278-4, agência 1251-3, do Banco do Brasil, apenas relativo ao mês de março de 2024, não é capaz de demonstrar que os valores bloqueados sejam hipótese do art. 831, IX, do CPC. Sequer há como afirmar que foram provenientes do referido contrato de gestão.
Releva ponderar, de toda sorte, que, da verba pública repassada à Organização Social, existe a parte que se destina ao custeio da atividade preponderante - que vem a ser o objeto do contrato de gestão -, e outra que remunera a prestação de serviços daquele intermediário da função pública. Neste segundo caso, a verba perde totalmente sua natureza de "pública" por tratar-se de verdadeira remuneração pelo serviço fornecido. Como já pontuado, o ônus de provar que a verba sob constrição é pública pela destinação após a transferência para o intermediário, é deste, e há de ser produzida com firmeza, rechaçando qualquer dúvida.
Em outras palavras, o fato é que os gastos em saúde não correspondem apenas a medicamentos e insumos, mas também a pagamentos dos empregados envolvidos em tais serviços, uma vez que estes são realizados pelos profissionais de saúde. Estes pagamentos incluem, por óbvio, as verbas trabalhistas de contratos firmados com estes profissionais.
Nesse sentido, não demonstrada a origem pública dos recursos penhorados, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores.

Depreende-se dos autos a existência de constrição indiscriminada de valores constantes em conta corrente destinada ao recebimento de valores oriundos do Município de Maricá para prestação de serviço de assistência à saúde à população no âmbito do SUS.

O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais.

3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores recebidos de contrato de gestão com entes públicos e destinados a políticas de saúde.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópias da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e deem ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente